Tribunal: TJDFT
Processo: 0702157-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes (art. 157, §2o, inciso II e VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). Prisão Preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e periculosidade in concreto do paciente. Passagens pela Vara da Infância e da Juventude. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem Denegada.